Tribunal: STF
Processo: RE 92915
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
- Desapropriação. Honorários advocatícios. Aplicação do art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365 /41. É  evidente que, havendo
lei especial, inaplicável é o art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. 
Recurso extraordinário conhecido e provido